Tribunal: TJMT
Processo: 1022486-76.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022486-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), OTMAR IVO DURKS - CPF: 272.533.090-49 (AGRAVADO), DORIS DURKS - CPF: 939.931.290-91 (AGRAVADO), ELEANDRO CRISTIANO DURKS - CPF: 028.353.811-20 (AGRAVADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA AGRAVADA (CPC, ART. 833, X) – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DA PENHORA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras” (AgInt no AREsp n. 2.163.215/PR). 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp nº 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1022486-76.2023.8.11.0000,
desproveu o recurso interposto pela ora agravante, mantendo inalterada a r. decisão
proferida

pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa de Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. nº 0001811-48.2015.8.11.0111), ajuizada pela antecessora da agravante contra OTMAR IVO DURKS, DORIS DURKS e ELEANDRO CRISTIANO DURKS, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias da executada/agravada Doris Durks, por admitir que a medida constritiva ordenada via SISBAJUD atingiu R$ 5.538,63, valor muito inferior aos 40 salários mínimos protegidos pela regra do art. 833, X, do CPC
(cf. Id. nº 184864167).

O agravante reedita literalmente as razões do agravo de instrumento, reinsistindo na necessidade de comprovação da natureza das verbas bloqueadas para o reconhecimento da (sua) impenhorabilidade e assevera que “
os Recorridos, em pese alegarem suposta impenhorabilidade dos valores bloqueados, não restou comprovado, nem de perto, que os valores bloqueados estavam guardados em conta destinada a poupar recursos, e tampouco que os mesmos se destinavam ao sustento próprio dos Recorridos” afirmando que “a jurisprudência é clara no sentido de que se a conta é utilizada para fins de movimentação bancária, evidenciando que não há intenção de poupar pelo devedor, são penhoráveis os valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, “
cassando-se a r. decisão de ID 184864167, e que este douto colegiado conheça e proveja o Agravo de Instrumento interposto, com a confirmação da liminar postulada no item “b”, ou em caso de indeferimento da liminar ora pleiteada, seja então reformada integralmente a r. decisão Agravada, a fim de que seja mantido o bloqueio da integralidade dos valores, na monta de R$ 5.538,63 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), afastando-se a impenhorabilidade do montante em questão
” (cf. Id. nº 188801695).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
160683676
,
a
agravada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do Agravo Interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“ (...)

Afigura-se impertinente a discussão sobre a existência de prova acerca da natureza da conta bancária onde depositados os valores bloqueados (conta poupança ou conta corrente), pois, de acordo com remansosa jurisprudência do eg. STJ, a regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC se aplica indistintamente ao numerário depositado junto a instituições financeiras.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA , POUPANÇA, FUNDO DE INVESTIMENTO ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.163.215/PR – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.353.344/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...) 3. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe 04/04/2014. 4. A abrangência da regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Precedentes. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Também despiciendo perquirir se
“
os valores bloqueados são
(ou não)
irrisórios em comparação ao débito exequendo
”, porque essa nuance não projeta qualquer efeito sobre a natureza impenhorável do montante, podendo-se dizer o mesmo em relação ao transcurso de quatro antes entre a constrição e o reconhecimento da impenhorabilidade.

Aliás, a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC somente poderia ser mitigada, conforme a jurisprudência do eg. STJ, caso a execução visasse satisfação de crédito alimentar ou restasse cabalmente comprovada fraude ou má-fé dos devedores.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva,
admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude
. Precedentes. 2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.716.236/RS – Ministro Lázaro Guimarães – j. 22/5/2018, DJe de 30/5/2018 –
grifei
).

Todavia, como não é nenhum desses o caso dos autos, não há razões para afastar a incidência da regra de impenhorabilidade.

(...).”

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que
reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias da executada/agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024